Tribunal: TJDFT
Processo: 0703383-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CESSÃO DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO. ERRO MATERIAL. EXCLUSIVIDADE ARTÍSTICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciado erro material na digitação do contrato, deve ser afastada a interpretação sobre a existência de impedimento à cessão dos direitos estampados na avença.
2. Na hipótese, o que impede o agenciamento pela Autora não é o contrato de cessão firmado com a Ré, mas o anterior contrato de exclusividade dos artistas com empresa da qual aquela não faz parte.
3. A análise do conjunto dos autos permite validar a tese defensiva, no sentido de que, em realidade, o contrato de cessão foi firmado para evitar a denúncia legítima do contrato original, o que poderia prejudicar a relação contratual dos artistas e do interveniente, que é esposo da Recorrida, além de indenizar minimamente a Recorrente.
4. A cessão celebrada entre as partes se trata, na realidade, de negócio jurídico indireto (e não simulado), pois praticado por ambas as partes sem a intenção de prejudicar terceiros, o que mantém a validade dele.
5. Os autos demonstram ter havido proveito econômico à Autora e ao esposo dela em relação aos artistas, diante da existência de outras avenças envolvendo as partes.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.